Tribunal: TJMT
Processo: 0050904-30.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (Id. 54197608):
RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA (POLITEC) – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE PREVÊ DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE JORNADA DE TRABALHO DE 30H E 40H – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
O Anexo V, da Lei no 8.321/2005, que estabelecia uma diferença remuneratória sobre a hora trabalhada dos servidores, na qual o valor da jornada de 30h superava o valor da jornada de 40h, viola o princípio da isonomia consagrado no art. 5o, caput, da Constituição Federal, devendo ser equiparado as remunerações, respeitada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da demanda.
Os consectários legais conforme Tema 810/STF.
Honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4°, II, do CPC: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.
Irresignado, o recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal, uma vez que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies, sob o fundamento de que “no caso em tela, os servidores da Politec com cargo horária de 30 horas semanais pleiteiam a equiparação salarial aos servidores que laboram através da jornada de 40 horas, sem a correspondente contraprestação. Portanto, o deferimento do pedido viola expressamente a norma constitucional referida, sendo uma nítida equiparação remuneratória”.
Outrossim, assevera que “o acórdão recorrido também viola o princípio da legalidade, por a remuneração na Administração Pública é fixada exclusivamente através de lei, sendo, portanto, uma forma de aumento indevida, violando ainda a Súmula Vinculante 37".
Recurso tempestivo (Id.75338472).
Contrarrazões no id. 78036465.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Ante a provável ofensa ao artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécie, e ainda violação à Súmula Vinculante 37, posto que ao Poder Judiciário é vedado conceder aumento de vencimento dos servidores sob o fundamento da isonomia.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça